Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E LOCAL DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Em preliminar, alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto atua como startup de intermediação tecnológica, não possuindo frota própria de veículos, nem detendo responsabilidade pelo fornecimento de bens ou serviços no setor de transporte. Quanto ao mérito, aduz que não foi responsável pelos fatos narrados pelo consumidor, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49534290). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49534294).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor
IV. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
V. No caso dos autos, a atividade do fornecedor tem por objeto a aproximação entre os usuários cadastrados, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da própria plataforma. Por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.
VI. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem de transporte rodoviário para Brasília/DF, com partida prevista para às 21h20 do dia 13/01. Os documentos que acompanham a inicial demonstram que houve não só alteração intempestiva do horário como também do local de embarque, o que configurou falha na prestação do serviço, na medida em que inviabilizou o embarque do passageiro, que se viu obrigado a pernoitar na rodoviária para tomar o próximo ônibus para casa (ID 49534268 - Pág. 2). Ademais, embora a recorrente sustente a inexistência de defeito na prestação de serviço e culpa exclusiva da empresa de transporte, não trouxe nenhum suporte que comprove suas alegações. Assim, não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos narrados e documentos apresentados com a petição inicial. Em reforço, o art. 737 do Código Civil preconiza que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
VII. Embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje a reparação por danos morais, o fato ocorrido ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável, atingindo a integridade tanto psíquica, quanto física do consumidor, sendo devida a compensação pelos danos morais sofridos. O valor fixado deve considerar as circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado. Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada indicam que o valor fixado na origem é condizente com a hipótese dos autos. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica na espécie.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.